Tribunal: STJ
Processo: 2331194-08.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2215581 - SP(2025/0118964-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: BANCO BTG PACTUAL S.A
RECORRENTE
: BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
KASSIA ROBERTA CHAGAS DE MORAES - SP445511
LUIZA ORSOLON GALARDO - SP376474
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
RECORRIDO
: HENRIQUE VASCONCELOS REIS
ADVOGADOS
: DEBORA PAITZ COELHO - SP199349
RUBENS SOUTO BARBOSA - SP375812
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC.
C/C
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ARTS. 141 E
492
DO
CPC.

FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA
DIVERSA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR
PRESERVADOS. VIABILIDADE. ARRESTO.
. REEXAME DE
SÚMULA No 735/STF
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
2. O julgamento de recurso dentro do limite objetivo da controvérsia
devolvida, ainda que com base em fundamentação jurídica própria, não
caracteriza julgamento extra petita.
3. A retificação do polo passivo da ação após o ajuizamento, preservando-se
o pedido e a causa de pedir, não caracteriza nulidade.
4. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na
, entende que, em regra, não é cabível recurso especial
Súmula no 735/STF
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, em virtude da sua natureza precária, sujeita à modificação a qualquer
tempo.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
05/05/2026
11/05/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56657888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d0643a3-ab32-4137-a748-c292dbaf3d9c

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d0643a3-ab32-4137-a748-c292dbaf3d9c

RECURSO ESPECIAL No 2215581 - SP(2025/0118964-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: BANCO BTG PACTUAL S.A
RECORRENTE
: BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
KASSIA ROBERTA CHAGAS DE MORAES - SP445511
LUIZA ORSOLON GALARDO - SP376474
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
RECORRIDO
: HENRIQUE VASCONCELOS REIS
ADVOGADOS
: DEBORA PAITZ COELHO - SP199349
RUBENS SOUTO BARBOSA - SP375812
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC.
C/C
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ARTS. 141 E
492
DO
CPC.

FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA
DIVERSA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR
PRESERVADOS. VIABILIDADE. ARRESTO.
. REEXAME DE
SÚMULA No 735/STF
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
2. O julgamento de recurso dentro do limite objetivo da controvérsia
devolvida, ainda que com base em fundamentação jurídica própria, não
caracteriza julgamento extra petita.
3. A retificação do polo passivo da ação após o ajuizamento, preservando-se
o pedido e a causa de pedir, não caracteriza nulidade.
4. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na
, entende que, em regra, não é cabível recurso especial
Súmula no 735/STF
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, em virtude da sua natureza precária, sujeita à modificação a qualquer
tempo.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA56264610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/04/2026 14:41:20
Código de Controle do Documento: 6601cf96-9cb6-40f5-afa4-f54f65e162a0

Examina-se recurso especial interposto por BANCO BTG PACTUAL S. A. e
BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A.
fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 4/10/2024.
Concluso ao gabinete em: 23/5/2025.
resolução contratual
repetição de indébito, ajuizada por
Ação:
c/c
HENRIQUE VASCONCELOS REIS em face de BANCO BTG PACTUAL S. A. E BTG
PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A.
deferiu a reinclusão de FLÓRIDA, INTRA DTVM e
Decisão interlocutória:
NECTON (incorporada pelo BTG PACTUAL) no polo passivo; indeferiu o pedido de
desbloqueio dos valores de titularidade da NECTON.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
BANCO BTG PACTUAL S. A. e BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S. A., nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
DEVOLUÇÃO DE VALORES E LIMINAR DE ARRESTO. DEFERIMENTO
C/C
DE PEDIDO DO AGRAVADO DE REINCLUSÃO DO SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA
AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A JUSTIFICAR A IMEDIATA EXCLUSÃO DOS
AGRAVANTES DO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM
O MÉRITO DA AÇÃO E COM ELE DEVE SER RESOLVIDO EM SENTENÇA.
MANUTENÇÃO DO ARRESTO CAUTELAR. INCIDÊNCIA DO
DO CPC. DECISÃO
ART. 301
AGRAVADA MANTIDA. (e-STJ fl. 390)

opostos por BANCO BTG PACTUAL S. A. e BTG
Embargos de declaração:
PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A., foram rejeitados
(e-STJ fls
).
433/439
alega violação dos arts. 5o, 141, 233, 300, 489, § 1o, II,
Recurso especial:
III, IV, V e VI, 492, 505, 507, 926 e 1022, II, do Código de Processo Civil.
Defende, em síntese, que remanesceria omissão acerca da nulidade
acarretada pela reinclusão de réus no polo passivo, bem como acerca dos
pressupostos para a subsistência da medida cautelar de arresto.
Insurge-se contra a superação de entendimento consolidado em julgado
do 2o Grau de Jurisdição sem justificativa adequada acerca de eventual distinção
na hipótese. Ressalta a ocorrência de nulidade acarretada pelo julgamento, de
ofício, além da controvérsia devolvida, acerca da reinclusão de réus no polo
passivo.
Além disso, a controvérsia aludida está preclusa, pois já decidida
anteriormente pelo Juiz, violando-se a preclusão lógica lógica, temporal e pro
, além da vedação ao comportamento contraditório.
judicato
Documento eletrônico VDA56264610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/04/2026 14:41:20
Código de Controle do Documento: 6601cf96-9cb6-40f5-afa4-f54f65e162a0

Pondera, ainda, que os pressupostos para o arresto não estão
configurados, obstando-se a concessão da medida cautelar.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A
propósito, confira-se:
, Terceira Turma, DJe de
e
REsp n. 2.095.460/SP
15/2/2024
AgInt no
, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.325.175/SP
21/12/2023.
2. No particular, o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente, acerca da viabilidade de reinclusão de réus no polo passivo, além
da satisfação dos pressupostos para o deferimento do arresto, de modo que os
embargos de declaração, de fato, não comportavam acolhimento.
3. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que: "a regra do
§ 1o, VI, do
segundo a
art. 489,
CPC/15,
qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de
superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às
súmulas e aos precedentes apenas persuasivos"
, Terceira
(REsp 1.698.774/RS
Turma, DJe
.
9/9/2020)
4. Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, afasta-se a violação dos arts. 489 e 1022 do CPC.

2. Do suposto julgamento

extra petita
5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: "A menção a
fundamentos contextuais, sem extrapolar os limites dos pedidos formulados, não
caracteriza julgamento
"
, Terceira Turma,
extra petita (REsp n. 2.133.548/MS
julgado em
DJEN de
.
9/12/2025,
12/12/2025)
6. Nesse mesmo sentido: AgInt no
, Quarta
AREsp n. 2.372.474/SP
Turma, julgado em
DJe de
, Terceira
30/10/2023,
9/11/2023; REsp n. 739.286/DF
Turma, julgado em
DJe de
5/2/2013,
14/2/2013.
Documento eletrônico VDA56264610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/04/2026 14:41:20
Código de Controle do Documento: 6601cf96-9cb6-40f5-afa4-f54f65e162a0

7. Na hipótese, verifica-se que a controvérsia relativa à responsabilidade
solidária e a subjacente, envolvendo a correção do polo passivo, foi
expressamente devolvida ao
conforme se extrai das razões do agravo de
TJ/SP,
instrumento (e-STJ fls. 1-18).
8. Nesse contexto, a solução jurídica adotada pelo Tribunal - diversa da
que pretendida pela recorrente - no sentido de postergar a análise da referida
controvérsia à sentença - decorre da negativa de provimento ao agravo de
instrumento, afastada a alegação de erro de procedimento.
9. Dessa forma, atendo-se o Tribunal aos limites objetivos da
controvérsia devolvida, afasta-se a alegação de julgamento
, razão pela
extra petita
qual se afasta a violação dos arts. 141 e 492 do CPC.

3. Da reinclusão de réus no polo passivo
10. Na hipótese, verifica-se que a decisão do Juiz, na qual determinada a
exclusão dos reús Florida Investimentos, Intrader Distribuidora e Nécton
Investimentos do polo passivo precede a citação, e decorre de expresso pedido de
desistência pelo autor da ação.
11. Inclusive, a decisão aludida, deferindo o pedido de exclusão dos réus
mencionados, foi proferida na forma de despacho (e-STJ fl. 248).
12. A reinclusão dos réus mencionados, por sua vez, decorre da
vislumbrada relação de solidariedade entre os envolvidos à luz da narrativa inicial,
sem manifestação acerca do mérito, o que caracteriza mero exame da presença
das condições da ação.
13. Desse modo, a correção do polo passivo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual: e "em homenagem aos princípios da
efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das
formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem
alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu”
, Terceira Turma, DJe de
.
(REsp n. 1.826.537/MT
14/5/2021)
14. Nesse mesmo sentido: AgInt no
, Quarta
AREsp n. 1.948.327/SP
Turma, DJe de
, relatora Ministra Nancy
11/3/2022; REsp n. 1.826.537/MT
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/5/2021,
14/5/2021.
15. Portanto, como a orientação adotada no acórdão recorrido está de
acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso especial não deve ser
conhecido quanto ao ponto.

4. Reexame dos pressupostos para o deferimento da medida cautelar de
arresto
Documento eletrônico VDA56264610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/04/2026 14:41:20
Código de Controle do Documento: 6601cf96-9cb6-40f5-afa4-f54f65e162a0

16. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal decidiu pela manutenção do
arresto, com fundamento na satisfação dos pressupostos para o deferimento da m
edida cautelar aludida, notadamente a reversibilidade da tutela provisória (e-STJ fl.
395).
17. Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido, tendo em
vista o propósito adotado de rever os pressupostos para o deferimento de medida
cautelar, atraindo-se a aplicação da
.
Súmula 735/STF
18. Nesse sentido:
, Terceira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.770.325/MG
; AgInt no
, Quarta Turma, DJe de
26/5/2025
AREsp n. 2.538.063/SP
2/9/2024.
19. De toda forma, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere aos pressupostos para o deferimento da medida cautelar de arresto, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não
foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.

Documento eletrônico VDA56264610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/04/2026 14:41:20
Código de Controle do Documento: 6601cf96-9cb6-40f5-afa4-f54f65e162a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.215.581 / SP
Número Registro: 2025/0118964-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10847868220228260100 11072454420238260100 20667504720238260000 23311940820238260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BTG PACTUAL S.A
RECORRENTE : BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
LUIZA ORSOLON GALARDO - SP376474
KASSIA ROBERTA CHAGAS DE MORAES - SP445511
RECORRIDO
: HENRIQUE VASCONCELOS REIS
ADVOGADOS
: DEBORA PAITZ COELHO - SP199349
RUBENS SOUTO BARBOSA - SP375812
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
Documento eletrônico VDA56639710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: 3a2a0228-3265-4fbf-a862-8388d9d64772

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: 3a2a0228-3265-4fbf-a862-8388d9d64772